Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002903-42.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE (S): VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES
AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de cumprimento de sentença (PJe 1o grau NU 0001542-13.2010.8.11.0037), que indeferiu “o levantamento de valores ” (ID 118870974).
O agravante sustenta que “sobre o valor homologado, não há mais discussão por parte do devedor, demonstrado está que não há perigo de dano no levantamento desse valor incontroverso e nenhum risco ao processo”.
Requer a concessão de tutela liminar para que seja “autorizado o levantamento dos valores incontroversos no valor total de R$ 84.128,71 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos” (ID 118870967), com documentos (ID’s 118870970/118870991).
Relatos.
Considerados os limites objetivos da interposição deste agravo, o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de conhecimento:
“I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como autoridade coatora submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante/
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas;
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.”
Assim sendo, o relator plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Outrossim, verifica-se que o Juízo singular, indeferiu “o levantamento de valores”, nos autos de cumprimento de sentença, cuja decisão foi publicada em 31.1.2022, ao passo que o presente recurso foi interposto em 21.2.2022, sem apresentação de qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional de plantão judiciário.
Por efeito, este recurso deve ser conhecido e julgado por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, ‘a’ do RITJMT.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Agravo de Instrumento para uma das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista